Tribunal: TJSP
Processo: 2108723-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição por cessionário da exequente, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que negou provimento a recurso de agravo de instrumento – Vício não caracterizado – Caso concreto em que coexecutado doou ativos financeiros a familiares – Numerário em que insignificante, quando cotejado com o "quantum debeatur" - Coexecutado insolvente, cujos bens são

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição por cessionário da exequente, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que negou provimento a recurso de agravo de instrumento – Vício não caracterizado – Caso concreto em que coexecutado doou ativos financeiros a familiares – Numerário em que insignificante, quando cotejado com o "quantum debeatur" - Coexecutado insolvente, cujos bens são insuficientes à satisfação das obrigações – Doação que só agrava a insolvência e é inócua à utilidade do processo de execução – Embargos de declaração rejeitados.